Tribunal: TJDFT
Processo: 0749251-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. No crime de perseguição, não há que se falar em absolvição por ausência de reiteração, quando o réu tinha plena ciência de que a vítima, à época, não tinha interesse em reatar o relacionamento, insistindo reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo, invadindo e perturbando a esfera de privacidade da ofendida.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, quando o depoimento é harmonioso com os demais elementos do processo, sendo apta para respaldar a condenação.
3. No caso em comento, verifica-se que ocorreram episódios de perseguição à vítima quando a Lei no 14.132/2021 já estava em vigor. A Lei passou a viger em março de 2021 e apurou-se que a prática do crime ocorreu nos dias 11 e 12 de junho de 2021.
4. Recurso conhecido e provido.